Tribunal: STF
Processo: HC 245395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado Roberto Bartolomei Parentoni e outro, em favor de Renata Cristina Cruz Vilas Boas, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 934.822/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1015266-90.2024.8.11.0000. 



    Extrai-se dos autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática de homicídio simples, tendo sido condenada à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 9/11/2022. 



    Foi interposto recurso de apelação da sentença condenatória, o qual também foi desprovido pelo Tribunal de Justiça. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Des. Relator indeferido a inicial, julgando extinto o processo, em razão da existência de coisa julgada. 



    Interposto agravo regimental, este foi desprovido, nos termos do acórdão de fls. 2172-1788 (e-STJ). (eDOC 15)



    O habeas corpus não foi conhecido em 9.8.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que a paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque ele nada fala a respeito da matéria aqui discutida, exatamente porque o Tribunal de Justiça não se manifestou sobre ela.



    Por isso mesmo, o objeto deste writ não pode ser aqui apreciado.



    Frise-se, ademais, que a paciente já foi, inclusive, condenada pelo Tribunal do Júri.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente